Tribunal: TJES
Processo: 0001545-40.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001545-40.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA

APELADO: AMANDA TESSAROLO CRUZ DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRÓTESE DE SILICONE. RUPTURA. DANOS A CONSUMIDORES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PRODUTO NO MERCADO EUROPEU. EMPRESA NÃO COMPONENTE DE CADEIA DE FORNECEDORES NO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O fato de a TÜV Rheinland ter participado do processo de certificação das próteses da fabricante PIP na Europa, não a torna integrante da cadeia de fornecimento do produto defeituoso no Brasil, não havendo relação alguma entre tais realidades, inexistindo nexo de causalidade entre um fato (certificação para o mercado europeu) e o outro (entrada do produto no mercado nacional), não se inserindo, portanto, a TÜV, seja Brasil, seja Alemanha, no elenco dos fornecedores constante do art. 12 do CDC.

II – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0001545-40.2019.8.08.0035

APELANTE
:
T
Ü
V RHEI
N
LAND DO BRASIL LTDA

APELADO
:
AMANDA TESSAROLO CRUZ
E
E
EMI - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CÔRTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
T
Ü
V RHEI
N
LAND DO BRASIL LTDA
, uma vez irresignado com a sentença que, em sede de ação indenizatória movida
AMANDA TESSAROLO CRUZ,
lhe impôs condenação a indenização por danos materiais e morais, enquanto empresa certificadora da qualidade das próteses de silicone da marca PIP, cuja fabricação continha gel de silicone não aprovado pelas autoridades sanitárias, obrigando a autora a submissão a nova cirurgia para troca das próteses.

Destaco aos eminentes Pares que já tive a oportunidade de conhecer e julgar perante esta Corte, embora sob outra composição de julgadores, caso análogo ao dos autos e desde já adianto que não vejo razão a manifestar entendimento distinto na hipótese em apreço.

A presente ação gravita em torno de caso que tornou-se público, ganhando notoriedade aos idos de 2011, a envolver problemas de fabricação de próteses mamárias da empresa Francesa Poly Implants Prothese (PIP), que apresentaram inúmeras ocorrências de ruptura e vazamento, a ocasionar graves problemas de saúde em mulheres que por ela optaram, inclusive câncer e até mesmo a morte.

Para a necessária contextualização do caso, destaco que a Autora-Apelante submeteu-se a realização de cirurgia plástica para implante de próteses mamárias de silicone, adquirindo o produto da empresa PIP.

Àquele tempo a Requerida-Apeladaa EMI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., havia realizado parceria com a PIP para importação das próteses mamárias e introdução no mercado brasileiro.

As próteses da fabricante POLY IMPLANTS PROTHESE (PIP) foram autorizadas no Brasil pela ANVISA, razão de ser de sua livre comercialização no território nacional.

Ocorre que a empresa PIP adulterou a matéria-prima de enchimento de alguns lotes das suas próteses mamárias, o que ficou constatado em inspeção realizada em março de 2010, levando ao surgimento, como dito, de vários casos de ruptura e extravasamento do material implantado, com graves consequências para a saúde de inúmeras mulheres.

Isso levou à suspensão de sua comercialização em diversos países, inclusive no Brasil.

Portanto, no caso concreto, a responsabilidade da empesa EMI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., restou consagrada, eis que integrante da cadeia de fornecimento do produto, tema já transitado em julgado na sentença, posto que irrecorrido.

A controvérsia remanesce em relação à Apelante TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA (
TÜV BRASIL
) e exsurge na media em que a fabricante PIP havia contratado a empresa Tüv Rheinland LGA Products GmbH (
TÜV ALEMANHA
) para avaliação do seu sistema de garantia de qualidade e do dossiê de design de suas próteses mamárias, de acordo com os padrões estabelecidos pela Comunidade Econômica Europeia.

Veja-se que tal certificação é exigida pela Comunidade Europeia mas, até então, não era exigida no Brasil pelo órgãos competentes.

Portanto, na época, a ANVISA não exigia a certificação técnica do tipo que foi realizada pela empresa TÜV ALEMANHA para as próteses da PIP.

Contudo, com base nessa certificação emita pela TÜV ALEMANHA, a Autora arrolou como requerida a Empresa TÜV BRASIL, dizendo-a legitima, atribuindo-lhe responsabilidade pelos fatos, afirmando que a Tüv Brasil e a Tüv Alemanha fazem parte do mesmo grupo econômico, a Tüv Rheinland, responsável pela certificação da prótese, a lhes aplicar a teoria da aparência, fixando-se sua responsabilidade.

Como dito acima, o Juízo
a quo

reconheceu a legitimidade da TÜV BRASIL, impondo-lhe condenação a indenizar moral e materialmente a Autora pelos danos causados, o fazendo em solidariedade com a importadora do produto EMI.

Todavia, desde já assevero que destoo inteiramente do entendimento do Juízo
a quo

neste ponto.

De início salta aos olhos que sentença recorrida cuida em replicar a sentença então proferida pela Justiça Federal e anulada pelo TRF da 2ª Região ante a incompetência daquela Justiça.

E nesse contexto, impera destacar que a justificar a legitimidade da TÜV BRASIL, não obstante o fato de a certificação ter sido emitida pela TÜV ALEMANHA, vale-se o Juízo
a quo
da disposição do
artigo 12, inciso VIII, do CPC
de 19
73, que atine a representatividade da pessoa jurídica estrangeira.

Como é de todos cediço, o
Codex
de 1973 não está mais vigente, e ainda que o dispositivo encontre paridade no inciso X, do art. 75 da atual Lei Processual Civil
1
, tenho por demais irrelevante tal tema ao caso dos autos, que definitivamente
não trata de representatividade de empresa estrangeira.

Adentrando na questão da legitimidade, vale, desde já, observar, que
não corresponde à realidade

a alegação de que a TÜV RHEINLAND teria certificado a regularidade do produto a
chancelar sua entrada no mercado brasileiro
.

Primeiro que a certificação fora emitida pela TÜV ALEMANHA, pessoa jurídica distinta da TÜV BRASIL, que nunca celebrou contrato com a fabricante PIP, mormente em relação às próteses mamárias defeituosas e mais, a TÜV BRASIL, criada no ano 2000, sequer existia ao tempo da certificação da TÜV ALEMANHA, emitida em 1997.

Ademais, ainda que ponderado o conglomerado empresarial existente e a possível incidência da teoria da aparência, é imperioso que se reconheça que a certificação emitida em nada alterada a realidade jurídica da cadeia de fornecimento de produto no Brasil, na medida em que emitida e destinada à inserção do produto na Comunidade Europeia.

Vale destacar que para a União dos Países Europeus, não existe ou não existia um órgão regulamentador como a ANVISA, que exige um registro prévio do produto à liberação de sua comercialização no Brasil.

Na União Europeia o próprio fabricante tem o dever, o cuidado e a responsabilidade de declarar a conformidade de seu produto de acordo com as diretivas do Bloco.

Logo, o simples fato de uma empresa, no caso a TÜV ALEMANHA, ter emitido em favor da fabricante francesa um certificado de conformidade com as regras próprias do mercado Europeu, não pode, em absoluto, significar que a TÜV ALEMANHA, e menos ainda, que a TÜV BRASIL, tenha participado da cadeia de fornecimento do produto no mercado nacional.

A meu sentir não há como se estabelecer essa relação, ou seja, a emissão de uma certificação para o mercado Europeu, sem nenhuma relação com o mercado brasileiro, não pode ser usada como um artifício a dizer que participou esta empresa da cadeia do fornecimento do produto no Brasil, porquanto tal certificação se deu de forma manifestamente alheia à entrada do produto no mercado brasileiro.

Vale dizer que o serviço da Tüv Rheinland foi prestado para o mercado Europeu, o fazendo de forma até então alheia à disponibilização do produto no mercado brasileiro, o que só veio a ocorrer no futuro, até então desconhecido, e mesmo irrelevante, pois a tanto não se exige a certificação.

Portanto a certificação emitida pela TÜV ALEMANHA se deu de forma independente da entrada ou não desse produto do mercado brasileiro, o que acabou acontecendo, mas de forma estranha à sua vontade e a despeito da certificação então fornecida.

Em outras palavras, o fato de a TÜV Rheinland ter participado do processo de certificação das próteses da fabricante PIP na Europa, não a torna integrante da cadeia de fornecimento do produto defeituoso no Brasil, não havendo relação alguma entre tais realidades, inexistindo nexo de causalidade entre um fato (certificação para o mercado europeu) e o outro (entrada do produto no mercado nacional), não se inserindo, portanto, a TÜV, seja Brasil, seja Alemanha, no elenco dos fornecedores constante do art. 12 do CDC.

Logo, certo da existência de entendimento em sentido diverso, reconheço a ilegitimidade da empresa TÜV RHEINLAND, para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória, a despeito de seu grupo econômico, ou seja, seja TÜV BRASIL, seja TÜV ALEMANHA, trata-se de Empresa absolutamente estranha à introdução do produto no mercado nacional, não atuando, portanto, da sua cadeia de fornecedores.

Assim também decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos casos envolver a Tüv Brasil e as próteses da Empresa PIP:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS DE SILICONE DA MARCA FRANCESA POLY IMPLANTS PROTHESE (PIP). ADULTERAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA DE PREENCHIMENTO DO PRODUTO COM EMPREGO DE SILICONE INDUSTRIAL, IMPRÓPRIO PARA USO HUMANO. CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE DAS PRÓTESES EMITIDOS NA EUROPA POR EMPRESA CERTIFICADORA DO GRUPO TÜV RHEINLAND. COMERCIALIZAÇÃO DO MESMO PRODUTO NO BRASIL COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. FABRICAÇÃO FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA TÜV RHEINLAND DO BRASIL. Em suma, a autora alega que a TÜV ALEMANHA certificou a qualidade das próteses mamárias de silicone fabricadas pela PIP, permitindo o registro pela ANVISA e a comercialização e utilização do produto defeituoso no Brasil, embora constatado, ao depois, que impróprio para uso humano.
EMPRESA DE CERTIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES DAS PRÓTESES FABRICADAS PELA PIP, TAMPOUCO RESPONDE PELA ADULTERAÇÃO DO PRODUTO PELA FABRICANTE. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO. O "NOTIFIED BODY" ATUA COMO UM PROVEDOR DE SERVIÇOS INDEPENDENTE AO FABRICANTE, MEDIANTE UM CONTRATO PARTICULAR. PROCESSO REGULATÓRIO NA COMUNIDADE EUROPEIA.
DIRETIVA 93/42/CEE. FRAUDE DESCOBERTA SOMENTE EM MARÇO DE 2010 PELA AGÊNCIA FRANCESA DE SEGURANÇA SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE SAÚDE (AFSSAPS).
O fato de a TÜV Rheinland ter participado do processo de certificação das próteses PIP na Europa não a torna integrante da cadeia de fornecimento do produto defeituoso, não se inserindo no elenco dos fornecedores constante do cabeço do art. 12 do CDC.
ADULTERAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA DE PREENCHIMENTO DE PRÓTESES MAMÁRIAS DE SILICONE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO ÀS AUTORIDADES SANITÁRIAS. FRAUDE COMETIDA PELA FABRICANTE.
A certificação emitida pela TÜV Rheinland, embora apta a autorizar a comercialização das próteses PIP no mercado europeu, não é requisito bastante a venda e utilização no Brasil, dependente de prévio registro e autorização da ANVISA.
Concedido o registro do produto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira, cabia ao fabricante e ao importador zelarem para que correspondesse, rigorosamente, àquele registrado no Ministério da Saúde, conforme art. 148 do Decreto nº 79.094/79 e art. 13 da Lei nº 6.360/76. Fabricante do produto que alterou, unilateralmente e de modo fraudulento, a composição da matéria prima de preenchimento de próteses mamárias de silicone e criou ardilosa estrutura para impedir ou dificultar sobremaneira a descoberta da fraude nas inspeções periodicamente realizadas no seu estabelecimento pela TÜV ALEMANHA.
Pretensão reparatória rejeitada, pois ausente nexo causal entre a atividade desenvolvida pela co-demandada, mantida no pólo passivo da lide, e os danos de que se queixa a autora.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, INC. VI, DO CPC/73. APELO PROVIDO.

(TJRS - Apelação Cível, Nº 70066327818, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 23-11-2016)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO PRODUTO. PRÓTESE DE SILICONE. RUPTURA E ADULTERAÇÃO NO PRODUTO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. I. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 12, faz referência expressa à responsabilidade solidária do fabricante, do produtor, do construtor, nacional ou estrangeiro, e do importador, independentemente de culpa pelo fato do produto, não havendo, portanto, solidariedade passiva de toda a cadeia de fornecimento, como ocorre no caso de fato do serviço, previsto no art. 14, do CDC. Nesse sentido, aquele mesmo artigo, faz a distinção expressa dos responsáveis solidários pensando justamente nos sujeitos que podem contribuir para a causa de algum dano, mediante atuação com falha no processo de concepção, fabricação e introdução do produto no mercado.
II. Nessa linha, deve ser reconhecida a
ilegitimidade

passiva da empresa apelante que somente certificou o sistema de garantia de qualidade do produto, não podendo ser enquadrada como fabricante, produtora, construtora, importadora ou mesmo comerciante, casos que ensejariam a sua responsabilização, nos termos do art. 13, do CDC. Ademais, não se verifica do contexto probatório qualquer contribuição da apelante para a falha do produto, que se deu em decorrência de fraude promovida pela empresa fabricante, estabelecida na França.
Sentença modificada para julgar extinto o processo, em relação à empresa TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA., com fundamento no art. 485, VI, do CPC. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJRS - Apelação Cível, Nº 70079998597, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Redator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 14-06-2019)

Assim, não tenho dúvidas em reconhecer como parte ilegítima a Empresa TÜV RHEINLAND BRASIL LTDA., enquanto não participante da cadeia de fornecedores do produto defeituoso no Brasil.

Desta feita, firme em tais razões, conheço do apelo para lhe
DAR

PROVIMENTO,
para excluir da lide a Apelante, ante a sua ilegitimidade.

Condeno a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais dispendidas pela Apelante, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, com a ressalva de estar a parte amparada pela justiça gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...)
X – a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil
;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para excluir da lide a Apelante, ante a sua ilegitimidade. Outrossim, condenar a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais dispendidas pela Apelante, além dos honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, com a ressalva de estar a parte amparada pela justiça gratuita.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.